Tribunal: STF
Processo: MS 21720
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-22
Data de publicação: 1994-06-22

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZ CLASSISTA DE TRIBUNAL
REGIONALDO TRABALHO. LISTA TRIPLICE. NOMEAÇÃO DE INTEGRANTE DE LISTA
APRESENTADA POR SINDICATO COM BASE TERRITORIAL NA REGIAO, NÃO
ORGANIZADO EM FEDERAÇÃO, NEM FILIADO A QUALQUER FEDERAÇÃO. 2.
CONSTITUIÇÃO, ART. 115, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO III. ATO N. 246, DE
13.9.1990, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 3. HIPÓTESE EM QUE NÃO
HÁ COGITAR DE "DUPLA INDICAÇÃO", SIMULTANEAMENTE POR FEDERAÇÃO E POR
SINDICATO A ELA VINCULADO. 4. NÃO DEMONSTRADA A ILEGALIDADE DO ATO
PRESIDENCIAL QUE NOMEOU INTEGRANTE DE UMA DAS LISTAS TRIPLICES,
REGULARMENTE SUBMETIDAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA CARGO DE
JUIZ CLASSISTA DE TRT, INDEFERE-SE O MANDADO DE SEGURANÇA.